Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-22.2024.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1], o autor, Banco Daycoval S/A., interpusera recurso de apelação[2]. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o apelo – Dr. Antonio Samuel da Silveira, de OAB/DF no 36.999 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois o instrumento de mandato originário[3], do qual germinara o substabelecimento outorgado ao subscritor do apelo, encontra-se datado de 06 de abril de 2022 e, porquanto fora objeto de outorga com prazo de validade de 24 (vinte e quatro) meses a contar da mencionada data, não mais ostenta validade, apuração que implica vício na representação processual da outorgante. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação advindo do autor não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento, se o caso, via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 62450833 (fls. 133). [2] - Apelação de ID 62450838 (fls. 140/143). [3] - Procuração de ID 62450809. (fl. 08). [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)